Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-97.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005488-97.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), EDITORA GLOBO S/A - CNPJ: 04.067.191/0001-60 (APELADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE.

Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença (Id. 8630815) proferida em
ação anulatória com pedido de tutela de urgência
.

Assegura que “
é defeso, ao judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias
”.

Assevera que “
a decisão administrativa foi devidamente fundamenta e de acordo com as circunstâncias de cada caso. A rigor, a Requerente deixa de apresentar prova suficiente do vício alegado, sobretudo, da ilegalidade do ato
”, de modo que “
deseja rediscutir a matéria já decidida em sede de Processo Administrativo, o que não é suficiente para desconstituir o Débito Fiscal, uma vez que a multa decorre de Processo Administrativo, em que se obedeceu à Legalidade, o contraditório e a ampla defesa
”.

Afiança que a multa imposta é proporcional e razoável, pois “
trata-se de grande empresa de entretenimento, com receita líquida em 2017 de R$ 1.853.000.000,00 (um bilhão, oitocentos e cinquenta e três reais), restando totalmente compatível com o valor da multa
”.

Entretanto, caso não seja esse o entendimento, “
requer-se apenas a redução da multa e não a sua nulidade
”.

Afirma que “
conforme certidão emitida no Processo Administrativo
[...],
constatou-se a reincidência na violação às normas de direito do consumidor
”.

Acentua que o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor “
afasta qualquer obstáculo à cumulação de multa administrativa com a composição realizada entre o consumidor e fornecedor
”, portanto “
a simples reparação, tampouco a expectativa de reparação, dos danos causados ao consumidor, em sede de reparação civil, não afasta a penalidade administrativa que decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor
”.

Contrarrazões (Id. 8630826).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Assim, havendo a resolução do problema detectado pelo cliente, via intermediação do PROCON, não há razão plausível para apenar a empresa autora, já que o fundamento para criação deste órgão administrativo é solucionar as queixas dos clientes, se possível, mas não aplicar multas.

Estas somente devem ser efetivadas quando a parte não soluciona os problemas após ser devidamente notificada, o que não é o caso do procedimento 0113-002.110-7.

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido formulado na inicial por Editora Globo S/A em face do Município de Rondonópolis, para declarar a nulidade da multa aplicada no processo administrativo 0114-003.953-0, ante a ausência de motivação.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (R$ 5.000,00 – valor da multa arbitrada – id. 14191449), consoante dispõe o artigo 85, §2º c/c §3º, I, do Código de Processo Civil.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC). (Id. 8630815, fls. 4/5).

Ação anulatória com pedido de tutela de urgência
proposta pela
Editora Globo S/A
contra o
Município de Rondonópolis
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0114-003.953-0, e “
declarar inexigível a multa aplicada
[...]
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a consequente condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
” (Id. 8630687, fls. 21).

Na inicial está:

[...] O Município de Rondonópolis, por sua Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – PROCON Rondonópolis, multou a Autora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em processo administrativo instaurado para apurar suposta infração às normas do Código de Defesa do Consumidor (Processo FA nº 51.003.001.14-0003953).

Nele,
foi investigada uma Reclamação apresentada pela consumidora Joana Dias de Oliveira que alegou que ao receber a fatura do seu cartão de crédito, constatou a existência de cobranças em nome da Editora Globo, as quais desconheceria
.

Por este motivo, recorreu ao Procon desta Comarca pleiteando o cancelamento do serviço e ressarcimento de danos materiais.

Em 18 de novembro de 2014, por meio da audiência de conciliação realizada a Autora esclareceu que o contrato objeto da reclamação havia sido cancelado, assim como que havia solicitado o estorno de R$ 384,10 (trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) e providenciaria o depósito bancário no valor de R$ 94,70 (noventa e quatro reais e setenta centavos)
.

Entretanto, para surpresa da Editora, o PROCON de Rondonópolis aplicou multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) sob o fundamento de que a Autora teria infringido o inciso X do artigo 6º, 20 e parágrafo único do artigo 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Os argumentos da decisão proferida pelo Órgão Administrativo vinculado ao Réu demonstram-se insuficientes para fundamentar a conclusão alcançada.

A decisão atacada, ao aplicar a multa, levou em consideração a suposta infração aos artigos 6º, inciso X, 20 e 42, parágrafo primeiro, ambos do CDC, mesmo tendo reconhecido que a Autora e a consumidora se compuseram amigavelmente, tendo o contrato objeto do litígio sido cancelado e os valores devolvidos, ou seja, a multa foi arbitrada de forma totalmente imotivada, visto que a reclamação foi atendida
. Ademais, o Réu fundamentou sua decisão na singela justificativa de que houve violação aos princípios da boa fé, transparência e equilíbrio nas relações consumerista, o que de pronta se rechaça.

Desta feita, clarividente que o parecer proferido pelo Requerido não merece prosperar. [...]. (Id. 8630687, fls. 3). [sem negrito no original]

Logo, a apelada se insurge quanto ao fato de o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) do Município de Rondonópolis ter aplicado multa administrativa mesmo após ter sido realizado acordo com a consumidora no processo administrativo.

Nesse sentido, o juízo de Primeira Instância entendeu que “
verifica-se inadequada a penalidade aplicada na mencionada decisão administrativa, pois o acordo celebrado entre a consumidora e a empresa autora representa um fato extintivo do direito da reclamante e não mereceu do PROCON a devida consideração, sendo certo que em face da não resistência da empresa reclamada ao acatamento do pedido da consumidora, a multa se mostra inviável, não justificando a penalidade aplicada
” (Id. 8630815, fls. 3).

De fato, constata-se que no Processo Administrativo nº
0114-003.953-0
foi realizado acordo entre a apelada e a consumidora.

Todavia, o acordo entre a apelada e a consumidora, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Está no artigo 18 do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997, que “
a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas
”.

[...] Multa administrativa. Procon Municipal (Campinas). Descumprimento de cláusula de contrato de plano de saúde. Alegação de que entrara a autora, entidade hospitalar, em acordo judicial com a reclamante, vindo a atender ao quanto aquela pretendia. Irrelevância. Independência das esferas administrativa e jurisdicional. Ausência, ademais, de comprovação da razão pela qual a autora acabou por realizar o procedimento cirúrgico. Recurso improvido, mantida a improcedência da ação. [...]. (TJ/SP, Décima Primeira Câmara de Direito Público, apelação 0014335-37.2004.8.26.0114, relator Desembargador Aroldo Viotti, julgamento em 26 de novembro de 2012).

Está no voto condutor do acórdão:

[...] Não se pode equiparar as sanções de natureza civil a que estão sujeitos os fornecedores de produtos e serviços, por infração às normas de proteção ao consumidor, no seu aspecto individual, com aquelas de caráter administrativo, fundadas na defesa dos interesses difusos. As primeiras são aplicadas na esfera restrita da relação contratual, conferindo ao lesado, diretamente, a reparação dos prejuízos materiais e morais decorrentes da infração contratual. As outras, ao contrário, estão fundadas no exercício do poder de polícia do Poder Público, que, amparado em autorização normativa, tem efetiva legitimidade para impô-las (art. 56 da Lei 8.078/90). [...].

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelada não faça com outros o que fez ao consumidor. Entendimento contrário conduziria ao absurdo de que toda lesão ao consumidor não estaria sujeita a penalidade, desde que houvesse acordo com este. A autuação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem claro conteúdo pedagógico.

No caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor total de R$ 6.000,00: seis mil reais, atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Desse modo, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020